Tribunal: TJSP
Processo: 1014991-13.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AGRESSÃO FÍSICA – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Não comprovada a falha na prestação dos serviços – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autor sofreu agressão física em evento organizado no estabelecimento comercial da Requerida – Responsabilidade da Requerida é objetiva e deve adotar as cautelas necessárias para garantir a incolumidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AGRESSÃO FÍSICA – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Não comprovada a falha na prestação dos serviços – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autor sofreu agressão física em evento organizado no estabelecimento comercial da Requerida – Responsabilidade da Requerida é objetiva e deve adotar as cautelas necessárias para garantir a incolumidade do público – Incumbia à Requerida comprovar a ausência de falha na prestação de serviço ou culpa exclusiva do Autor (nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, incisos I e II, da Lei número 8.078/90) – Perda total da visão de um olho (remoção do globo ocular) em decorrência dos ferimentos sofridos – Caracterizados os danos morais e estéticos – Não comprovados os lucros cessantes e a incapacidade permanente – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 70.000,00